Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723895-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEIA COSTA DE GODOI PINTO CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEIA COSTA DE GODOI PINTO CARVALHO contra despacho proferido pelo d. Juiz Plantonista (Segunda Vara Cível de Samambaia), que, nos autos do Processo no 0709350-98.2025.8.07.0009, determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência consistente na reativação de plano de saúde e realização de cirurgia. A agravante sustenta a urgência da análise do pedido de tutela de urgência no plantão judicial, alegando risco concreto de perecimento de direito diante da iminência de procedimento cirúrgico agendado para o dia 20/06/2025. Autos examinados em sede de Plantão Judicial de Segunda Instância, pelo em. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, que determinou a remessa a esta Relatoria, não considerando o caso sujeito a apreciação no plantão. É o breve relatório. Passo a decidir. O ato judicial vergastado, despacho, não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de ato de mero expediente, que, nos termos do art. 203, §3o, do Código de Processo Civil, não decide nenhuma questão incidente, seja de mérito ou de natureza processual, limitando-se a remeter os autos ao juízo natural, porque não verificada situação de urgência capaz de justificar o exame em sede de plantão, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria. Não se pode olvidar que os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos, pois, como afirmado pela agravante, trata-se de cirurgia agendada para o dia 20/06/2025 (próxima sexta-feira), portanto, com prazo suficiente para que o seu pedido possa ser analisado durante o expediente normal. Logo, a mera remessa dos autos ao Juiz natural não encerra juízo de valor acerca do pedido da liminar, por isso, é irrecorrível, na forma do art. 1001, do CPC. A corroborar a tese supra, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. STJ. 2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1775580, 0712526-20.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) (g.n.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1955150, 0710791-97.2023.8.07.0005, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025.) (g.n.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator